Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.600/2020, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE RETENÇÃO DE MACAS DAS AMBULÂNCIAS DE UNIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PELOS HOSPITAIS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO SANADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARTIGOS 1o E 3o. PREVALÊNCIA DOS VALORES RELATIVOS AO DIREITO À VIDA, À PROTEÇÃO DA SAÚDE, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ARTIGOS 2o E 4o. VÍCIO DE INICIATIVA. EXIGÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INTERFERÊNCIA NAS ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. OFENSA À LODF. AÇÃO DIRETA ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face do Decreto Legislativo no 6.600/2020, de 16/06/2020, que proíbe a retenção de macas das ambulâncias das unidades de atendimento médico de urgência pelos hospitais.
2. Rejeição da preliminar de indeferimento da petição inicial. 2.1. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal manifestou-se, preliminarmente, pelo indeferimento da petição inicial, ante a ausência de publicação da lei impugnada no Diário Oficial do DF e extição do feito sem julgamento do mérito. 2.2. Ocorre que, no momento da impetração da ADIN o decreto ainda não havia sido publicado no Diário Oficial do DF, e diante da lacuna, foi facultado ao autor o aditamento da inicial, sendo sanando o vício antes do julgamento da ação.
3. Mérito. De acordo com o Governador, o decreto impugnado, afronta ao disposto no art. 71, §1o, IV e 100, X, da Lei Orgânica do Distrito Federal e reestrutura as atribuições da rede hospitalar do Distrito Federal, interferindo diretamente nas atribuições dos órgãos de saúde integrantes do Poder Executivo, com prejuízos à administração cotidiana do sistema. 3.1. Aduz que a aquisição de novas macas pela rede pública de saúde sem que se aponte a fonte de recursos para tanto, altera as atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, e aumenta as despesas do Poder Executivo, sem a correspondente indicação da fonte de custeio.
4. Artigos 1o e 3o - constitucionalidade. 4.1. A retenção indevida de macas e equipamentos indispensáveis para atendimento pré-hospitalar, viola direito social fundamental da população, que é o acesso à saúde e a preservação integral da vida e integridade física. 4.2. O preceito dos artigos 1o e 3o é evitar a adoção de política pública de saúde que, a pretexto de melhorar as condições das unidades de pronto atendimento, promove a retenção indevida, arbitrária e ilegal de macas e equipamentos essenciais para que as unidades móveis do serviço de emergência possam prestar o serviço de atendimento pré-hospitalar. 4.3. Nessa perspectiva, a norma contida nos artigos 1o e 3o da lei impugnada, ao proibir a retenção de macas do atendimento de emergência pré-hospitalar está de acordo com a matéria relacionada na Constituição Federal, e com o princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e ao direito à saúde.
5. Artigos 2o e 4o - inconstitucionalidade. 5.1. Ao estabelecer a disponibilização de novas macas, bem como as despesas decorrentes da aquisição, a norma atenta contra o disposto nos artigos 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.2. Isso porque, ao impor a obrigatoriedade de o Poder Público adquirir equipamentos novos, a lei invade área de competência privativa. Ou seja, a forma como o Ente Distrital irá ajustar sua metodologia a fim de evitar a retenção de macas, está adistrita à gestão de seu maquinário estatal, convênios, bem como o funcionamento das unidades hospitalares, atribuição essa que é própria das Secretarias de Saúde. 5.3. Ademais, os artigos ora questionados, ao criarem novas despesas, afrontam o princípio da separação dos poderes, e modificam atribuições reservadas à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. 5.4. Precedentes do STF e Conselho Especial.

6. Ação direta admitida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.